Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-71.2020.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-71.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO CORDEIRO - CPF: 020.732.791-20 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): SILVIO CORDEIRO

APELADO(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA INDÉBITA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MESMA DÍVIDA JÁ COBRADA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Se o autor se utilizou da mesma dívida para ajuizar duas ações, cada uma contra uma pessoa jurídica, onde faz exatamente os mesmos pedidos, e que inclusive já houve transação de acordo na outra ação, há que ser mantida a extinção da ação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): SILVIO CORDEIRO

APELADO(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIO CORDEIRO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança Indébita no 1000249-71.2020.8.11.0091
,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Ao final, diante do princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de que a não realização de audiência conciliatória e instrutória causou-lhe prejuízos, bem como pela falta de observação no que diz aos documentos apresentados nestes autos e a documentação colacionada aos
autos no1000419-43.2020.8111.0091
em face do NEON PAGAMENTOS
,
haja vista serem totalmente diferenciadas.

Destaca que a sentença cita trecho totalmente sem ligação com os fatos narrados na exordial e que não desconstituem o nexo causal ensejador do pleito indenizatório.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a instituição financeira seja condenada pelos danos morais causados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 61835964).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): SILVIO CORDEIRO

APELADO(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se de todo o processado que o autor/apelante

ajuizou a
Ação de cobrança indébita cumulada com pedido de tutela Antecipada

em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
aduzindo que, em 24/01/2020, ao buscar a instituição financeira a qual possui a sua única conta bancária para verificação de possível financiamento, em consulta ao SCR Banco Central, foi-lhe informado que possuía algumas operações financeiras em seu nome. Vejamos o relatório juntado pelo próprio apelante:

Narra a sentença de primeiro grau que:

“que a referida consulta indicou diversas movimentações financeiras, dentre elas débitos referentes à parte requerida, realizados no valor de R$1.171,00.

Explica-se que o requerente fez requerimentos administrativos relacionados aos débitos referentes ao Banco do Brasil e Banco Bradesco S.A, tendo as instituições financeiras cancelado as contas abertas em seu nome, amortizando os valores lá vinculados.

Contudo, segundo o narrado, em contato com a parte-requerida, o requerente foi informado da existência de um cartão de crédito em seu nome, não sendo para ele informando sobre o pedido do referido cartão, dos dados do requerimento ou se houve sua assinatura na proposta de adesão ao produto da instituição financeira.

Sublinha-se que o requerente nunca realizou qualquer relação creditícia com a PJ mencionada na consulta do SCR Banco Central, bem como não obteve qualquer solução por parte dela acerca da confecção do cartão e também sobre o valor indevidamente utilizado em seu nome. Pleiteia indenização por danos morais.”

Ao sentenciar, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
consoante já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem
.

Primeiramente, de se ressaltar que o autor/apelante possui o benefício da justiça gratuita, conforme destacado na sentença objurgada, o qual mantenho, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 98 do CPC/15.

Em relação ao mérito propriamente dito,
verifica-se da sentença de primeiro grau que (ID. 61835958):

Alega a requerida BV Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento que é ilegítima para figurar o polo passivo da “ação”, posto que não há nos autos nenhuma argumentação e também documentos capazes de vinculá-la aos fatos narrados na Inicial.

Afirmou, ainda, que o serviço contratado pela parte-requerente foi realizado junto à Neon Pagamentos:

[...] a origem de qualquer dano por ela suportado adveio de má conduta de empresa NEON, uma vez que a ora Ré em momento algum concorreu para a ocorrência dos supostos danos indicados pela parte autora, tampouco agiu de forma ilícita, não havendo qualquer relação causal entre os fatos e o suposto dano apresentados. sócia administrativa Ana Kátia efetuou a compra da representação da Nipoflex em Juína, no mês de agosto de 2013, “muito depois do fato narrado pela requerente.

Narra-se que a consulta juntada aos autos indicou diversas movimentações financeiras, dentre elas débitos referentes à parte-requerida, realizados no valor de R$1.171,00.

Todavia, ficou constatado nos autos que a suposta contratação do cartão de crédito, que o requerente nega ter feito, ocorreu junto à Neon Pagamentos e não com a parte-requerida.

Nota-se que a parte-requerente não fez qualquer requerimento administrativo para a instituição financeira requerida.

Além disso, conforme informado pelo próprio autor, em sua peça de impugnação à contestação, também está em andamento processo judicial contra a Neon Pagamentos S.A
(processo no. 1000419-43.2020.811.0091),

possuindo como fundamento o mesmo objeto, qual seja, a existência de débito no SCR Branco Central no valor de R$1.171,00.

Portanto, não obstante a alegação da existência de coobrigação entre os fornecedores (BV Financeira e Neon Pagamentos), para buscar afastar a tese de ilegitimidade passiva,
evidencia-se que o autor se utilizou da mesma dívida para ajuizar duas Iniciais, cada uma contra uma PJ, em que faz exatamente os mesmos pedidos, inclusive de danos morais.”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à ausência de realização de audiência de instrução conciliatória, tem-se que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial. Logo, entendeu o magistrado por desnecessária a sua realização.

Quanto ao trecho da sentença que se mostrou desconexo com o presente caso, nada obsta a que seja desconsiderado o trecho final quando o d. magistrado transcreve parte da contestação da requerida:
“
sócia administrativa Ana Kátia efetuou a compra da representação da Nipoflex em Juína, no mês de agosto de 2013, “muito depois do fato narrado pela requerente.”

No mais, quanto à ilegitimidade da requerida, verifica-se que
a mesma consulta do SCR Banco Central
fora juntada nos dois processos (nesta
Ação de cobrança indébita
no 1000249-71.2020.8.11.0091 e na
Ação de cobrança
em face da
Neo Pagamentos
no. 1000419-43.2020.811.009) e constam operações financeiras com o Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Losango e a instituição apelada BV Financeira.

Logo, o que se percebe é que nestes autos o requerente não cita o número do contrato que busca combater, indicando apenas o valor de R$ 1.171,00, enquanto naquela ação - no 1000419-43.2020.811.009, onde inclusive já houve transação de acordo pela indenização de R$5.000,00 a título de danos morais – o apelante faz uma verdadeira confusão, senão vejamos da inicial daqueles autos (ID. 33502328 - no 1000419-43.2020.811.009,):

“Veja que a presente consulta apresentou diversas movimentações financeiras dentre elas os débitos das Requeridas, tais realizados no montante de R$ 5.242,00 (cinco mil duzentos e quarenta e dois reais).

Ao verificar tal sistemática buscou inicialmente os banco a qual constavam os débitos nos valores de R$ 11.955,00 (onze mil novecentos e cinquenta e cinco reais), referente ao Banco do Brasil e R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) referentes ao Banco Bradesco S.A, realizando requerimento s administrativo s na demonstração de primeiro informar que não era e ainda não era correntista das presente s instituições e em segundo não fora o Requerente que realizou tais aberturas de contas e em terceiro possuía e ainda possui apenas uma cont a corrente em seu nome, conta essa junto a cooperativa de credito Sicredi no município de Nova Bandeirantes.

Veja Excelência que os requerimentos administrativos para as instituições bancárias demostradas a priori surtiram efeitos, vindo as instituições em apreço cancelarem as efetivas contas abertas em nome do Requerente amortizando os então valores supostamente requerido s junto as contas vinculas, caso esse não realizado pelas Requeridas.

Neste interregno fora obrigado ingressar com duas ações essas distribuídas junto a insigne Comarca de Nova Monte Verde com os Códigos 1000180 -39.2020.8.11.0091 e 1000249 -71.2020.8.11.0091, respectivamente referente a cobranças indevidas realizadas em desfavor do Requerente, ambos os autos estão em tramite.

Nesta saga, buscou contato com a Requerida, Neon Pagamentos S/A, a qual informara apenas que a realização das contratações e por conseguinte o débito apresentado, esse inserido junto ao sistema de proteção ao crédito, conforme depreende documentação comprovatória em anexo.

Neste giro Excelência o Requerente em tela nunca, repita -se nunca, realizou quaisquer relações creditícias com a empresa mencionada, fato esse amplamente demonstrado as exordiais colacionadas, possuindo ele como já informado apenas uma conta bancaria essa junto a Cooperativo de Crédito Sicredi agência de Nova Bandeirantes.

Realizou como já informado consulta junto ao sistema de proteção ao crédito em seu nome na data de 26 de maio do corrente ano verificando novamente o lançamento de débito junto ao seu CPF/MF, agora da Requerida, tal lançado o nome do Requerente junto ao sistema de proteção ao crédito em decorrência da então inadimplência da parcela de valor de R$ 1.098,50 (mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos), contrato 0002457721, esse incluído junto ao sistema de proteção de credito no dia 11 de dezembro de 2019, conforme documento em anexo.”

Verifica-se, portanto, que o requerente/apelante faz uma verdadeira confusão. Inicialmente alega na
Ação de cobrança
em face a Neo Pagamentos no. 1000419-43.2020.811.009 que
a presente consulta apresentou diversas movimentações financeiras dentre elas os débitos das Requeridas, tais realizados no montante de R$ 5.242,00 (cinco mil duzentos e quarenta e dois reais)”,
sendo que tal valor é referente a um financiamento – aquisição de bens – firmado com o Banco Losango S/A – Banco Multiplo.

Outrossim, como o próprio apelante afirma: “
Ao verificar tal sistemática buscou inicialmente os bancos a qual constavam os débitos nos valores de
R$ 11.955,00
(onze mil novecentos e cinquenta e cinco reais), referente ao
Banco do Brasil
e
R$ 845,00
(oitocentos e quarenta e cinco reais) referentes ao
Banco Bradesco S.A,
realizando requerimentos administrativos”
que “
a priori surtiram efeitos, vindo as instituições em apreço cancelarem as efetivas contas abertas em nome do Requerente amortizando os então valores supostamente requerido s junto as contas vinculas, caso esse não realizado pelas Requeridas.”
(ID. 61830024 - Pág. 10 – dos presentes autos).

Nesse contexto, considerando que a BV Financeira S/A não possui qualquer relação comercial com os clientes da NEON PAGAMENTOS, limitando-se apenas, em alguns casos, a reportar ao Banco Central as informações solicitadas pela Neon Pagamentos, uma vez que esta não é instituição financeira, como ocorreu no caso em apreço, há que ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da parte requerida. Vejamos (ID. 61835958):

“Ocorre que tal alegação não está alicerçada pela documentação, pois não há, especificadamente, a comprovação de que o cartão de crédito foi feito pela parte-requerida BV Financeira S/A. Pelo contrário, há nos autos indicação de que o referido cartão de crédito foi emitido pela Neon Pagamentos, bem como contra essa instituição financeira há o processo no 1000419-43.2020.8111.0091.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
para manter
in totum
a sentença recorrida.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020